Tribunal: TJPA
Processo: 0003869-03.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003869-03.2017.8.14.0133

APELANTE: RAFAEL CARMO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS EM JUÍZO JUNTAM-SE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003869-03.2017.8.14.0133

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL CARMO DOS SANTOS (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RAFAEL CARMO DOS SANTOS
, nascido em 20.03.1999, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU à pena de

5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, nos termos do art. 157, §2°, II, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas).

A Denúncia foi oferecida dia 07.08.2017 (id 16227286), recebida em 18.09.2017 (id 16227287) e, após o encerramento da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático em 21.11.2022 que definiu a pena conforme descrito acima (id 16227388).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma do julgado para absolver o APELANTE por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação das atenuantes referentes à menoridade e à confissão para reduzir a pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ (id 16227391).

Em contrarrazões, a acusação se manifestou pelo total improvimento da Apelação interposta (id 16227397).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos em 26.09.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 26.10.2023 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do presente apelo (id 16681228).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa que não há lastro probatório suficiente para sustentar um decreto condenatório. Das provas colhidas restou apenas o testemunho de um policial que não presenciou os fatos. Quanto às vítimas, não foram ouvidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e, por fim, afirma que a confissão do acusado, por si só, não é capaz de ensejar tal condenação, razão pela qual postula a absolvição do apelante.

Contudo, razão não lhe assiste.

A denúncia relata que no dia 03.04.2017, por volta de 22h45min, no centro de Marituba, próximo à unidade de saúde, Rafael Carmo dos Santos (apelante) e outros agentes, roubaram os passageiros do coletivo linha Marituba/Beija-Flor que trafegava sentido Ananindeua-Marituba.

Um determinou ao motorista a parada do coletivo enquanto outros subtraíram pertences dos passageiros, empreendendo fuga em seguida. Mais à frente, ao avistarem uma viatura, relataram o ocorrido e os policiais militares deram início às diligências seguindo a rota de fuga, resultando na prisão dos agentes que ainda estavam de posse dos objetos roubados.

Na delegacia foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, registrado o Boletim de Ocorrência Policial pelas vítimas, colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, dos increpados e das vítimas Izabela de Oliveira Pinheiro, Paulo Roberto Anselmo Moisés, Alan Jorge da Silva Galdino e Carlos Eduardo Costa da Silva, bem como lavrado o Auto de apresentação e apreensão das
res furtivas
(id 16227279).

Em juízo, embora o policial depoente, Gilson de Brito Oliveira, não tenha presenciado os fatos dentro do coletivo, entretanto, participou de toda a diligência empreendida e que resultou na prisão em flagrante dos agentes e na apreensão dos objetos subtraídos, confirmando de forma segura e uníssona todo o acervo probatório reunido no Inquérito Policial (id 16227314 a 16227366). Além disso, o apelante confirmou na íntegra em juízo sua versão relatada perante autoridade policial, confessando toda a prática delitiva, fornecendo os mínimos detalhes da ação executada no interior do coletivo (id 16227368).

Portanto, considerando que o caderno processual reúne um acervo probatório robusto que revela com riqueza de detalhes e de forma cronológica ser indubitável a autoria e materialidade delitivas, rejeito a tese referente à insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por todos os seus termos.

Da dosimetria

Em suas razões recursais, postula a aplicação das atenuantes concernentes à confissão e menoridade com a redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ.

Adianto que tal pleito não merece acolhida, haja vista ser pacífico o entendimento de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024